Tribunal: TCU
Processo: 033.396/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12829/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.396/2020-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Ana Lucia Dutra de Almeida Silva (XXX.805.477-XX); Anezia das Merces Pesente (XXX.694.207-XX); Deyse Miralha Marins da Silva (XXX.488.727-XX); Edmea Baião Passamai (XXX.921.147-XX); Iolanda Girelli Dias (XXX.924.657-XX); Jandyra da Fonseca Almeida (XXX.114.707-XX); Janyra Portugal Barros (XXX.824.987-XX); Maria Nazare Soares Teixeira (XXX.175.257-XX); Renata Miralha (XXX.366.507-XX); Rosana Miralha (XXX.180.527-XX); Rosangela do Nascimento Miralha Lopes (XXX.506.167-XX); Rosimar Miralha (XXX.008.837-XX); Sandra Regina Andrade Menezes (XXX.195.837-XX); Washington Arcelia de Almeida (XXX.117.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.